Tribunal: STF
Processo: AI 165469
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 322.
     Não  tera seguimento pedido  ou recurso dirigido ao Supremo
Tribunal  Federal,  quando manifestamente  incabivel,  ou apresentado
fora do prazo legal.
     Agravo regimental improvido.